Tribunal: STF
Processo: Rcl 79988
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF’S NS. 275 E 485. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE DE ORDEM DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DE VALORES DIRETAMENTE PARA CONTA JUDICIAL. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.